Tribunal: STF
Processo: AI 514362
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-16
Data de publicação: 2004-11-16

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Está correto o despacho agravado ao
negar seguimento ao recurso em causa, porque o acórdão recorrido se
mantém pelo fundamento infraconstitucional suficiente, que não pode
ser examinado em recurso extraordinário.
Agravo regimental a que se
 nega provimento.